Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-35.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001502-35.2016.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAURO FERREIRA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência ministerial com a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba /PA.

2.
Fato relevante.
Ministério Público postula pela reforma da sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, com base na ocorrência da prescrição virtual ou antecipada da pretensão punitiva do Estado.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) definir se a extinção da punibilidade, com fundamento na prescrição virtual ou antecipada, encontra amparo no ordenamento jurídico; (ii) verificar se o entendimento do Juízo
a quo
está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

III. Razões de decidir:

4.

Antes da sentença condenatória, a prescrição é regulada pela pena máxima cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal. Dessa forma, a prescrição virtual ou antecipada, construída a partir de pena hipotética, não encontra previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo reiteradamente rechaçada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça,

5. No caso, a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, que extinguiu a punibilidade do réu em razão de prescrição antecipada, tendo como fundamento pena privativa de liberdade hipotética, está em dissonância com as disposições legais e jurisprudenciais, devendo ser cassada.

6. Verifica-se, todavia, que ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição propriamente dita.

O recorrido foi denunciado pelo crime previsto no art. 306, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena máxima em abstrato é de 03 (três) anos, sendo de 08 (oito) anos o prazo de prescrição (art. 109, inciso IV, do CP). A denúncia foi recebida no dia
18/04/2016
e, até a presente data, não houve a incidência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Dessa forma, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, inciso, IV c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e provido. Punibilidade extinta de ofício.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, Inq. 4434 AgR. Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 28/04/2020.

TJPA, RESE. n. 0001928-53.2010.8.14.0039, Rel. Des (a). Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/02/2023.

STJ, Súmula N. 438.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, DAR-LHE PROVIMENTO

E, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE DO RECORRIDO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024
.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001502-35.2016.8.14.0070

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDO: MAURO FERREIRA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuidam-se os presentes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de decisão

proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que declarou extinta a punibilidade do réu, com base na prescrição virtual ou antecipada da pretensão punitiva do Estado.

Narra a peça acusatória que, “
no dia 31 de janeiro de 2016, por volta das 19h30, equipe de policiais militares estava realizando abordagem na barreira da Polícia Rodoviária Estatual, nesta cidade, ocasião em que o denunciado MAURO FERREIRA LOBATO fora parado. Ato contínuo, a equipe da Polícia Militar constatou que o acusado, conduzia o veículo MMC/PAJERO DAKAR D, ANO FAB/MOD 2011/2012, PLACA 0BZ8181, sob a influência de bebida alcoólica, apresentando sinais visíveis de embriaguez como, olhos vermelhos e forte odor de álcool. Em decorrência da situação de flagrância, a Polícia Militar encaminhou o denunciado a DEPOL, para os procedimentos cabíveis. Foi solicitado que o acusado realizasse o “teste do bafômetro”, porém este se recusou a realizar. Perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria o delito, afirmando que consumiu bebida alcoólica na localidade Rio Guajarazinho.”

- Oferecimento da denúncia: 14/03/2016 (id. 19060797);

-
Recebimento da denúncia
: 18/04/2016 (id. 19060798);

- Sentença de extinção da punibilidade
: 18/01/2022 (id. 19060827).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão combatida e, consequentemente, o prosseguimento do feito, asseverando que a prescrição virtual ou antecipada não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro (id. 19060828, p. 1/3)

Em contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que a decisão seja mantida inalterada (id. 19066102, p. 6).

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo a
quo
entendeu pela manutenção da decisão. (id. 19060831, p. 1)

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso. Entretanto, opinou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido pela ocorrência da prescrição em abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV do Código Penal. (id. 19385265)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de dezembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual deve ser conhecido.

Passemos à análise do mérito.

2. MÉRITO

O Ministério Público Estadual pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja dado o regular prosseguimento ao feito. Nesse sentido, alega que a extinção da punibilidade com fulcro na prescrição virtual ou antecipada não encontra amparo legal, cuja vedação, inclusive, está expressa no enunciado da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão ao Ministério Público.

Antes da sentença condenatória, a prescrição é regulada pela pena máxima cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal. Dessa forma, a prescrição virtual ou antecipada, construída a partir de pena hipotética, não encontra previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo reiteradamente rechaçada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça,

O tema foi objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, no contexto da sistemática da repercussão geral, rechaçou a admissão dessa modalidade fictícia de prescrição. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009).

2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos.

(Inq 4434 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento sobre a matéria, consubstanciado no teor da Súmula nº 438,
in verbis
:

Súmula nº 438-STJ:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Em sintonia com o entendimento dos Tribunais superiores, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias. 1.1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores. 1.2. O

tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição; 2. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001928-53.2010.8.14.0039 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Portanto, a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, que extinguiu a punibilidade do réu em razão de prescrição antecipada, com base em pena privativa de liberdade hipotética, está em dissonância com as disposições legais e jurisprudenciais, devendo ser cassada.

Todavia, no presente, verifica-se que caso ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição propriamente dita (em abstrato).

O recorrido foi denunciado pelo crime de trânsito previsto no art. 306, § 2°, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena privativa de liberdade é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção. Dessa forma, o prazo de prescrição é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nessa linha, consta nos autos que a denúncia foi recebida no dia
18/04/2016
(id. 19060798) e, até a presente data, não houve a incidência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, transcorrendo-se mais de 08 (oito) anos.

Dessa forma, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, inciso, IV c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso. E, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
DE OFÍCIO, DECLARO A EXTIÇÃO DA PUNIBILIDADE de MAURO FERREIRA LOBATO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de dezembro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024